Tribunal: TJBA
Processo: 8063999-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063999-30.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: E. G. D. F. P. e outros Advogado(s):CATUCHA OLIVEIRA PACHECO registrado(a) civilmente como CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, FERNANDO FERNANDES MARTINS SANTOS FONSECA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ABUSIVIDADE DA INTERRUPÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de sentença que reconheceu a abusividade da resilição unilateral de contrato coletivo por adesão de plano de saúde, determinando a manutenção da assistência médica e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), submetido a tratamento multidisciplinar contínuo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se a resilição unilateral do contrato coletivo por adesão mostra-se válida diante da condição de hipervulnerabilidade do beneficiário; (iii) determinar se a ausência de comercialização de plano individual afasta o dever de manutenção da cobertura assistencial; (iv) verificar se a interrupção do tratamento essencial configura exercício regular de direito ou prática abusiva; e (v) analisar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, participando da gestão contratual, cobrança das mensalidades e operacionalização do vínculo assistencial, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. A resilição unilateral de contratos coletivos de assistência à saúde, embora admitida pela jurisprudência, não possui caráter absoluto e deve observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, dignidade da pessoa humana e proteção integral da criança e do adolescente. Os relatórios médicos demonstram que o menor portador de TEA necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, sendo a interrupção abrupta das terapias capaz de provocar regressão cognitiva, funcional, comportamental e social. A proteção constitucional ao direito fundamental à saúde e à prioridade absoluta da criança e do adolescente impõe interpretação sistemática do ordenamento jurídico em favor da continuidade do tratamento médico indispensável. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o direito ao atendimento multiprofissional e ao acesso integral às ações e serviços de saúde. A observância formal das normas administrativas da ANS não afasta o controle jurisdicional acerca da abusividade da resilição contratual quando evidenciada violação a direitos fundamentais do consumidor hipervulnerável. O Tema Repetitivo nº 1.082 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade da assistência ao beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente quando indispensável à preservação da saúde e integridade física. A ausência de comercialização de planos individuais não afasta o dever de manutenção da cobertura assistencial necessária à continuidade do tratamento em curso, por não se tratar de imposição de contratação de novo produto, mas de preservação da assistência terapêutica essencial. O exercício de prerrogativas contratuais encontra limites nos arts. 187 e 421 do Código Civil, sendo abusiva a interrupção de plano de saúde de criança diagnosticada com TEA em pleno tratamento multidisciplinar contínuo. A indevida interrupção de cobertura assistencial relacionada a tratamento médico essencial configura dano moral in re ipsa, diante da angústia, insegurança e risco concreto suportados pelo menor e sua genitora. O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063999-30.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como Apelados E. G. D. F. P. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis interpostas, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO